Tribunal: STF
Processo: HC 230027
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MODULAÇÃO. BIS IN IDEM: INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete a esta Corte examinar a questão de direito versada em habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada.



    3. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 



    4. O magistrado não está obrigado a implementar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, em seu patamar máximo, quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no ‘quantum’ reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 



    5. Verifica-se não ter ocorrido bis in idem na consideração da quantidade de droga na dosimetria da pena, uma vez que os fundamentos utilizados para escolha do patamar adequado à causa de diminuição (1/6), na terceira fase da dosimetria, não se limitaram a essa circunstância.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.